Tribunal: TJSP
Processo: 2196773-23.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2196773-23.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JOSÉ ARMANDO PEREIRA DA SILVA, é embargado SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2196773-23.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28393 - LP
2
VOTO No: 28.393
EDCL. No: 2196773-23.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 8a VARA CÍVEL FÓRUM CENTRAL
JUÍZA DE 1a INST.: VANESSA RIBEIRO MATEUS
EMBGTE.: JOSÉ ARMANDO PEREIRA DA SILVA
EMBGDA.: SUL AMÉRICA CIA DE SEGURO SAÚDE
Embargos de declaração. Apontado o defeito de omissão.
Questões tratadas nos autos que foram devidamente
enfrentadas. Demonstrada a intenção de reexame da
causa. Impossibilidade pela via judicial escolhida.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
acórdão de fls.275/280, que negou provimento ao recurso.
O embargante afirma, em síntese, que o acórdão embargado
fora omisso, vez que deixou de analisar o título executivo diante do contexto em que
foi proferido, designadamente o seu pedido, os fundamentos que conduziram a
integral procedência da demanda e o acórdão que determinara a restituição dos
reajustes invalidados.
Aduz que não foram enfrentados, especificamente, os termos
do acórdão que determinou a repetição dos valores abusivos pagos (assim entendidos
aqueles que superassem o índice da ANS para os contratos individuais), bem como a
necessária correlação entre o pedido e o dispositivo.
Alega que o acórdão embargado deixou de se pronunciar,
ainda, pela ausência de impugnação por parte da Embargada no cumprimento de
sentença contra ela executado, o que deve ser interpretado, à luz das informações do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2196773-23.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28393 - LP
3
contador, favoravelmente a este Embargante de tal modo a violar o artigo 525, V do
CPC.
Por essa razão, requer o acolhimento dos embargos de
declaração com efeitos infringentes, prequestionando a matéria.
É o relatório.
Com efeito, expressamente dispõe o artigo 1.022, incisos I, II
e III do Código de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.”.
A matéria suscitada demonstra a deturpada intenção em se
utilizar dos embargos para rediscussão da matéria, com reforma do julgamento
proferido, o que não se pode admitir por intermédio da via eleita.
Força convir que da leitura do acórdão embargado constata-se
a inexistência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada,
especialmente quanto às matérias objeto do presente recurso, devidamente
analisadas.
Ressalte-se que “os embargos de declaração não são palco para
a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não
se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05)” (in Theotonio Negrão,
José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil,
Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 664/665).
Por outro lado, “o Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2196773-23.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28393 - LP
4
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos (JTJ 259/14)” (in Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a
ed., p. 499).
Ressalto que os embargos foram utilizados de forma
equivocada, objetivando a revisão pela via inadequada.
Assim, deverá o embargante, caso queira, interpor o recurso
competente para tanto, o que não é o caso dos presentes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os Embargos de
Declaração.

COELHO MENDES
Relator